Tribunal: STF
Processo: RHC 58123
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
Júri. Quesitos. Sentença. Fixação da pena. Ausência de fundamento. Nulidade. 
II. Desatendendo a sentença às determinações previstas no art. 387, II e VI, exigidas pelo art. 492, I, do C. P.P., deve ser anulada, para que nova decisão seja proferida, em conformidade com os requisitos impostos naqueles preceitos. 
III. Acolhimento do pedido quanto à nulidade da sentença no que pertine a sua fundamentação, eis que não foram proporcionadas ao réu as garantias sobre a individualização da pena e ampla defesa, insculpidas na Constituição Federal (art. 153, § 13 e 15). 
IV Recurso de habeas corpus provido.